Tribunal: TJDFT
Processo: 0739040-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0739040-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE JESUS ALVES NUNES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO APELAÇÃO DESPROVIDA (CPC 932 V) Trata-se de apelação contra sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP, pronunciou a prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito. (ID 60901581) A autora/apelante, Maria de Jesus Alves Nunes alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu quando teve acesso aos extratos da conta PASEP, dias antes da propositura desta ação. No mérito, postula o afastamento da prescrição e a procedência do pedido inicial (ID 60901587). Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões (ID 60901591). Processo suspenso em razão do IRDR 16 (ID 20728546). Sobreveio o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), nos quais o c. STJ fixou tese jurídica a respeito do cerne da questão tratada nos presentes autos (ID 53241748). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto pela autora, Maria de Jesus Alves Nunes. Considerando que o presente apelo versa integralmente sobre entendimento firmado em julgamento de recurso repetitivo e em IRDR, impõe-se o seu julgamento monocrático (CPC 932 V). DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO (TEMA 1.150/STJ) A autora/apelante, Maria de Jesus Alves Nunes, alega, em síntese, que o prazo prescricional deve seguir a teoria da actio nata, iniciando-se a partir da ciência do dano, que ocorreu quando teve acesso aos extratos da conta PASEP, dias antes da propositura da presente ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais Repetitivos 1951931/DF, 1895936/TO e 1895941/TO (Tema 1.150/STJ), sedimentou orientação no sentido de que, além da incidência do prazo prescricional de dez anos, o termo inicial de contagem a ser observado é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. A propósito: “Tema 1.150/STJ (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” No caso dos autos, observo que a autora/apelante realizou o saque de R$ 373,47, em 30/10/1996 (ID 16243590). Por sua vez, não é possível aferir a data em que teve acesso às cópias microfilmadas e ilegíveis dos extratos do PASEP por ela juntadas (ID 16243565), não merecendo acolhimento a sua afirmação de que tomou ciência do suposto fato ilícito que imputa ao réu/apelado apenas em 2019, e não na data do saque. Assim, à luz da orientação firmada pela Corte Superior quanto ao termo inicial do prazo prescricional, e considerando que a presente demanda foi proposta em 17/12/2019, correto o reconhecimento da prescrição pela magistrada. DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do CPC, nego provimento ao apelo da autora, Maria de Jesus Alves Nunes. Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa (CPC/2015 85 11), suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça à autora (CPC/2015 98 3). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator